Tribunal: TJES
Processo: 5004514-64.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004514-64.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS VILLE GIRALDELI

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO URBANO ATIVO. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO DEMONSTRADO. DANO AO LAZER. NATUREZA COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória, na qual se pleiteia reparação por danos materiais, morais e auxílio financeiro decorrentes do desastre ambiental em Mariana-MG, sob alegações de prejuízo à atividade pesqueira, interrupção de abastecimento hídrico e privação de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou a condição de pescador profissional e o nexo causal para fins de danos materiais e auxílio financeiro; (ii) estabelecer se houve dano moral individualizado por interrupção do fornecimento de água ou perda da relação sociocultural com o meio ambiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil por dano ambiental tem por fundamento a teoria do risco integral, o que dispensa a investigação de culpa, mas mantém o ônus da parte autora de comprovar o nexo causal específico e o dano individualizado.

4)
O reconhecimento da condição de pescador profissional, mesmo na modalidade informal, exige prova de que a atividade provia a subsistência do indivíduo no momento do desastre ambiental.

5)
Registros oficiais do INSS e informações do sistema e-Social revelam que o apelante mantém histórico laboral consolidado em funções urbanas no setor de vestuário e atacado desde 2007, com vínculo ativo em cargo administrativo.

6)
A existência de emprego formal remunerado e estranho à pesca descaracteriza a alegada dependência econômica da atividade pesqueira, o que afasta o direito a lucros cessantes ou auxílio financeiro emergencial.

7)
A ausência de elementos probatórios que demonstrem a interrupção efetiva do fornecimento de água na residência do recorrente impede o reconhecimento de dano moral individual por desabastecimento.

8)
A impossibilidade momentânea de utilização do Rio Doce para recreação e lazer configura dano ambiental social e coletivo, tratando-se de dano reflexo que não autoriza reparação moral individualizada por mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por dano ambiental não exime o autor do ônus de comprovar o nexo causal específico e o dano individualizado sofrido.

2. O exercício de atividade urbana formal com vínculo empregatício ativo afasta a presunção de dependência econômica da pesca profissional para fins indenizatórios.

3. A condenação por danos morais decorrentes de desabastecimento de água exige prova da interrupção do serviço no endereço do postulante.

4. Prejuízos relacionados ao lazer e à convivência sociocultural com o meio ambiente degradado possuem natureza coletiva e não geram, por si sós, direito à indenização moral individual.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º do art. 225 da CF/88; § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81; parágrafo único do art. 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.284/MG; STJ, REsp nº 1.354.536/SE; TJES, Apelação Cível nº 030180039528, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 08/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, por meio da qual pretende o autor apelante o recebimento de verbas decorrentes da interrupção da atividade pesqueira, desabastecimento de água e privação de lazer, em razão do desastre ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que não restou comprovado o dano alegadamente sofrido e o exercício da atividade pesqueira à época do evento.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se restou demonstrada a condição de pescador profissional (ainda que informal) do apelante para fins de danos materiais e Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), bem como a existência de danos morais individualizados por falta de água e privação de lazer.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada por este Tribunal, a responsabilidade civil por dano ambiental, embora pautada na teoria do risco integral (§ 3º do art. 225 da CF/88 e § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81), não exime o autor do ônus de comprovar o nexo causal específico e o dano individualizado.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Dano ambiental PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. Responsabilidade objetiva da poluidora. Teoria do risco integral. Proibição de pesca na região afetada. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL do autor NÃO constatada. PROVAS produzidas durante a instrução processual INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a c
onditio sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência
. 3)
Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Como se depreende, a condição de pescador profissional — ainda que informal — exige prova de que a atividade era exercida como meio de subsistência à época do desastre.

Além disso, a existência de emprego formal ativo em ocupação urbana estranha à pesca, devidamente registrada em cadastros oficiais, descaracteriza a dependência econômica alegada, inviabilizando a pretensão indenizatória por ausência de evidências do fato constitutivo do direito.

Na hipótese, observa-se que os elementos probatórios coligidos refutam categoricamente a narrativa da exordial.

Com efeito, os ofícios do INSS e as informações do sistema e-Social (substituto do CAGED) revelam que o apelante possui histórico laboral consolidado em funções urbanas, figurando como empregado em empresas do setor de vestuário e atacado desde 2007, e mantendo vínculo ativo como
Assistente Administrativo
desde 12/12/2017.

Nesse cenário, o alegado dano material (emergentes e lucros cessantes) carece de comprovação.

A pretensão de reparação dos danos morais também não prospera, porquanto não comprovada a interrupção do fornecimento de água na residência do recorrente.

Em verdade, as razões recursais evidenciam que o dano extrapatrimonial alegado não se se baseia em prejuízos individualmente sofridos pela apelante e família, senão em danos coletivos e reflexos.

Ocorre que, a impossibilidade momentânea de uso do rio para recreação, embora gere aborrecimento, insere-se na esfera dos danos ambientais sociais e coletivos.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)